Tribunal: TJPA
Processo: 0807258-86.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807258-86.2023.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: SUPERMERCADO TRADICAO JUNIOR LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação de repetição de indébito de contribuição de iluminação pública. O autor busca restituir valores pagos indevidamente após reconhecimento da ilegalidade da lei municipal em mandado de segurança anterior. A sentença de procedência foi mantida por estar fundamentada em jurisprudência consolidada sobre interrupção de prescrição e coisa julgada material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Saber se é cabível o julgamento monocrático do apelo quando fundado em precedentes de tribunais superiores;
(ii) Saber se é possível rediscutir a legalidade de tributo já declarada inconstitucional em decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relator possui competência para decidir monocraticamente quando a matéria está pacificada por súmulas ou tribunais superiores, nos termos do artigo 932 do código de processo civil.

4. A declaração de ilegalidade da exação em mandado de segurança coletivo opera coisa julgada material, impedindo nova discussão sobre o mérito da norma tributária em ação de repetição de indébito.

5. A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional quinquenal para a repetição do indébito tributário, conforme entendimento fixado na súmula 213 do superior tribunal de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É inviável a rediscussão do mérito de exação tributária em ação de repetição de indébito quando a ilegalidade da cobrança já foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado.
2. O julgamento monocrático é legítimo quando a decisão recorrida está em estrita consonância com enunciados de súmulas ou jurisprudência dominante de tribunal superior.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 149-A; CTN, art.161, § 1º; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 213; STJ, Tema Repetitivo 905.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
, contra a decisão monocrática de Id. 28265819, proferida no bojo da Apelação Cível que negou provimento ao recurso, nos autos da Ação de Cobrança c/c Repetição de Indébito movida por
SUPERMERCADO TRADIÇÃO JUNIOR LTDA-ME
, ora agravado.

Na origem, trata-se de ação de cobrança cumulada com repetição de indébito ajuizada por SUPERMERCADO TRADIÇÃO JUNIOR LTDA-ME contra o MUNICÍPIO DE ITAITUBA, pleiteando a restituição de valores recolhidos indevidamente a título de Contribuição de Iluminação Pública (CIP), cujo fundamento legal a Lei Municipal nº 3.136/2017 teve sua ilegalidade reconhecida em prévio Mandado de Segurança coletivo com trânsito em julgado.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, condenando o ente municipal à restituição das quantias pagas indevidamente no período compreendido entre abril de 2018 e agosto de 2023, devidamente atualizadas pelo índice IPCA-E, com acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Irresignado com a r. sentença, o ENTE MUNICIPAL interpôs apelação, que foi objeto de julgamento monocrático por esta Relatoria. Por meio da decisão de ID 28265819, foi negado provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida. Eis a ementa do referido decisum:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR FIXO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. COBRANÇA DECLARADA INDEVIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES NOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itaituba contra sentença que julgou procedente ação de cobrança cumulada com repetição de indébito, condenando o ente municipal à restituição dos valores pagos pelo contribuinte a título de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP), entre abril de 2018 e agosto de 2023, com atualização monetária e juros legais, reconhecendo a ilegalidade da cobrança conforme decisão prévia em mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a restituição de valores recolhidos indevidamente a título de CIP no período anterior e posterior à decisão concessiva em mandado de segurança que declarou a ilegalidade da exação, à luz da prescrição quinquenal e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a utilização do mandado de segurança para declarar o direito à compensação ou restituição de tributos recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração, conforme Súmula 213/STJ.
4. A impetração do mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito, viabilizando o pedido de restituição de valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação mandamental.
5. A sentença recorrida limitou a restituição ao período de abril de 2018 em diante, respeitando o marco prescricional retroativo, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. É cabível a restituição de valores recolhidos indevidamente a título de Contribuição de Iluminação Pública, cuja inexigibilidade foi declarada por mandado de segurança, desde que respeitado o prazo prescricional de cinco anos. 2. A impetração do mandado de segurança interrompe o prazo prescricional da ação de repetição de indébito, autorizando a restituição dos valores pagos nos cinco anos anteriores à impetração.

itálico Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 7º; CTN, arts. 165, I, e 168, I; CPC, art. 932, VIII.
itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 213; AgInt no AREsp 2.667.851/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 21.02.2025; AgInt no REsp 1981962/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 10.08.2022.

Inconformado com a decisão monocrática, o Município de Itaituba
(ID 29673847)
interpôs o presente recurso de Agravo Interno. Em suas razões, sustenta a inaplicabilidade do artigo 932 do Código de Processo Civil, alegando que a matéria exige apreciação pelo órgão colegiado por não se enquadrar nas hipóteses de julgamento monocrático.

No mérito, defende a plena legalidade e constitucionalidade da Lei Municipal nº 3.136/2017, argumentando que a instituição de valor fixo por faixas de consumo constitui critério legítimo de rateio para o custeio do serviço, não configurando aumento de tributo, mas mera recomposição de preço.

Aduz, ainda, que os limites da coisa julgada formada no mandado de segurança anteriormente impetrado não obstam a possibilidade de se defender a validade da norma impugnada na via da ação de repetição de indébito. Subsidiariamente, insurge-se contra os consectários legais, requerendo a aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos do Tema Repetitivo nº 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, requer o provimento do Agravo Interno para que seja revogada a decisão monocrática ou, subsidiariamente, submetido o feito a julgamento colegiado, com o intuito de reformar a sentença e julgar improcedente a ação. Alternativamente, pugna pela aplicação exclusiva da taxa SELIC, desde o pagamento indevido, nos termos da Súmula 162 do STJ.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões
(ID 30230095),
pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que a matéria relativa à ilegalidade da exação já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada material, sendo a presente ação mera consequência lógica do título judicial definitivo obtido no mandamus.

É o suficiente relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O agravante sustenta, preliminarmente, a inadequação do julgamento monocrático. No mérito, defende a validade da Lei Municipal nº 3.136/2017 e a inaplicabilidade dos efeitos do mandado de segurança anterior para fins de repetição. Subsidiariamente, requer a incidência da taxa SELIC.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático da decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e V, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

Ressalta-se, ainda, que o recorrente, ao interpor o presente Agravo Interno, obteve o pronunciamento do órgão colegiado, o que, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sana qualquer eventual vício de violação ao princípio da colegialidade.
Cita-se:

“A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal.” (AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, o Município reitera os argumentos de que a Lei Municipal nº 3.136/2017 seria constitucional e legal. Contudo, tal discussão encontra-se superada. Como relatado, a ilegalidade da referida norma já foi objeto de decisão definitiva no Mandado de Segurança nº 0801168-38.2018.8.14.0024.

A coisa julgada material impede que o ente municipal tente rediscutir a validade da exação em sede de ação de repetição de indébito, uma vez que o título judicial declaratório já reconheceu o direito do contribuinte de não se submeter à cobrança baseada na lei nova, devendo retornar aos parâmetros da lei anterior (Lei nº 2.176/2013).

Quanto ao prazo prescricional, a decisão ora agravada fundamentou-se em jurisprudência consolidada. A Súmula 213 do STJ estabelece que o Mandado de Segurança é via adequada para declarar o direito à compensação/restituição tributária. Consequentemente, a impetração do
writ
interrompe o prazo prescricional quinquenal (Art. 168, I, do CTN).
A esse respeito, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS NOS 5 (CINCO) ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA OU POR VIA JUDICIAL CABÍVEL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Esta Corte de Justiça possui o entendimento de que "o mandado de segurança constitui instrumento adequado à declaração do direito à compensação do indébito recolhido em período anterior à impetração, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação mandamental" (AgInt no REsp n. 1.778.268/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 2/4/2019).

3. A possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação, nos termos da Súmula 213/STJ, de créditos ainda não atingidos pela prescrição não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, nem chancela eventual creditamento já realizado pelo contribuinte, porquanto a comprovação do indébito e a efetiva compensação deverão ser pleiteadas na via administrativa - cabendo à Administração Tributária a quantificação dos créditos -, ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF), uma vez que a via mandamental não é substitutivo de ação de cobrança (Súmula 269/STF). Precedentes.

4. Esta Corte consolidou posicionamento segundo o qual o mandado de segurança em que se declara o direito à compensação não é a via adequada para se postular a repetição do indébito por meio de precatório, requisição de pequeno valor, bem como jamais se permitir a restituição administrativa em espécie (dinheiro). Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.667.851/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

.................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. OPÇÃO. POSSIBILIDADE
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 5. O Tribunal a quo, expressamente afastando o uso do mandado de segurança como substituto da ação de cobrança, posicionou-se em conformidade com a pacífica jurisprudência do STJ, quanto à possibilidade de o contribuinte optar pela compensação ou pela restituição dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração do mandamus, a ser requerida na esfera administrativa, após o trânsito em julgado da sentença mandamental, seguindo os procedimentos da Administração Tributária. Incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1981962 RS 2022/0011727-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022).

Por fim, no que concerne aos consectários legais e ao pedido de aplicação exclusiva da taxa SELIC, verifica-se que a decisão monocrática agiu corretamente ao manter a sentença que fixou a correção pelo IPCA-E e juros de 1% (um por cento) ao mês. A manutenção do julgado originário fundamentou-se na estrita legalidade tributária, em consonância com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, inexistindo razões fáticas ou jurídicas para a alteração do critério de atualização em sede de agravo interno, visto que o entendimento adotado reflete a jurisprudência aplicada ao caso concreto à época da prolação da sentença.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a manutenção do julgado é medida que se impõe, replicando-se a essência da fundamentação que reconheceu a ocorrência de coisa julgada material quanto à ilegalidade da exação e o consequente dever municipal de restituir os valores recolhidos indevidamente.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026